Tribunal: TJMT
Processo: 1022590-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022590-34.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 4ª Vara Cível de Várzea Grande - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), POLYANA MARCELA PINCEGHER - CPF: 061.739.226-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 023.090.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME,

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ASSÉDIO MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE

I.

Caso em exame:

1.

Suscitado conflito negativo de competência entre a Vara Especializada de Violência Doméstica e a Vara Cível, ambas da mesma comarca, para processar e julgar medida cautelar inominada em que se busca proteção contra atos de assédio moral.

II.

Questão em discussão
:

2.

A questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação, posto que a autora alega assédio moral, mas não há elementos que caracterizem violência doméstica.

III. Razões de decidir:

3.

A ação não se enquadra na Lei Maria da Penha, pois os fatos narrados não caracterizam violência doméstica.

4.

A medida cautelar inominada tem natureza civil e busca proteção contra atos ilícitos, sendo, portanto, da competência da Vara Cível.

III.

Dispositivo e tese
:
Conflito conhecido para declarar competente o juízo da Vara Cível.

Tese de julgamento
:
“1. A competência para processar e julgar ações de natureza civil é, em regra, da Vara Cível. 2. A Lei Maria da Penha se aplica a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não abrangendo situações de assédio moral desvinculadas de uma relação de gênero ou convívio familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
294
; Lei
11.340/06 (Lei
Maria da Penha), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014; TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08121322820248150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para processar e julgar a Medida Cautelar Inominada n. 1039479-91.2023.8.11.0002 ajuizada por Keyla Cristina de Almeida contra Polyana Marcela Pincegher.

O feito foi distribuído à 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que declinou competência com o argumento de que se tratava de matéria da Vara Especializada em Violência Doméstica.

A 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande também declarou sua incompetência, todavia, ao invés de suscitar conflito negativo de competência, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Criminais daquela Comarca.

Posteriormente, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande abriu vista ao Ministério Público, ocasião em que o membro ministerial manifestou a existência de conflito negativo de competência, e salientou que o trâmite da ação deve ocorrer perante a 4ª Vara Cível daquela Comarca ou, subsidiariamente, em Vara Especializada de Família e Sucessões.

Ato contínuo, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande acolheu a manifestação do representante do Ministério Público como suscitação de conflito negativo de atribuições, e determinou a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para definir o Promotor de Justiça oficiante no caso.

Na sequência, o membro do
Parquet
interpôs embargos de declaração, em razão de que de que seja reconhecida a existência de conflito negativo de competência e, consequentemente, efetuada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para dissolver a controvérsia.

Os embargos de declaração foram conhecidos e julgados procedentes pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, que suscitou o conflito negativo de competência em face do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande.

Após remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, o relator Exmo. Sr. Des. Hélio Nishiyamar julgou prejudicado o conflito, uma vez que a controvérsia é proveniente da 4ª Vara Cível e da Vara Especializada de Violência Doméstica de Várzea Grande. Em decorrência disso, determinou a restituição dos autos a 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE para que suscite o conflito de competência.

Em seguida, o Juízo 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE suscitou conflito negativo de competência em face do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, porquanto os fatos não se basearam no gênero da ofendida.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 241075689).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para processar e julgar a Medida Cautelar Inominada n. 1039479-91.2023.8.11.0002 ajuizada por Keyla Cristina de Almeida contra Polyana Marcela Pincegher.

De proêmio, insta salientar que o presente conflito de competência somente foi distribuído para Turma de Câmaras Criminais por conta do juízo suscitante anteriormente (4ª Vara Criminal de Várzea Grande), entretanto, o conflito foi instalado originariamente entre a 4ª Vara Cível e a 1ª Vara de Violência Doméstica, ambas de Várzea Grande, portanto, a matéria deve ser julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da Medida Cautelar Inominada n. 1039479-91.2023.8.11.0002 em que Keyla Cristina de Almeida formulou em desfavor de Polyana Marcela Pincegher.

Em análise aos autos, a demanda constitui uma
tutela cautelar antecedente, preparatória à propositura de ação de responsabilidade civil,
onde a autora busca uma medida protetiva contra a requerida por supostos atos de assédio moral. O objeto da ação decorre de conflitos pessoal surgidos após a reconciliação da autora com seu ex-marido, anteriormente envolvido em um relacionamento com a requerida.

Nesse contexto, a natureza da ação não implica uma configuração de violência doméstica ou familiar, mas sim uma disputa pessoal e moral, afastando-se das disposições da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que reserva proteção e medidas específicas para casos onde a violência é pautada em uma relação de gênero ou convívio familiar direto. Veja-se:

“Lei Nº 11.340 | Lei Maria da Penha, de 07 de Agosto de 2006

(...)

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 ( LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

Ainda:

A C Ó R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÔNJUGE VIRAGO EM FACE DO CÔNJUGE VARÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente e não do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, cuja competência se limita às medidas de proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. (TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08121322820248150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes)

Desse modo, aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha demanda que a violência sofrida seja caracterizada por gênero e que se desenvolva em âmbito de unidade doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto.

É sabido que, não é suficiente, para o enquadramento na competência da vara especializada, que a vítima seja uma mulher e que o conflito ocorra no âmbito pessoal. Exige-se que a violência seja motivada por um contexto de dominação e vulnerabilidade atribuído ao gênero feminino, o que não se aplica na presente demanda em que se discute assédio moral desvinculado de uma relação íntima ou familiar.

Portanto, verifica-se que se trata de demanda sujeita ao rito da tutela provisória de urgência prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, porquanto o objeto da Medida Cautelar Inominada é preparatória à propositura de ação de responsabilidade civil.

Nessa linha de intelecção, não há falar em aplicação das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), porque a situação não se enquadra no Art. 5º do mencionado dispositivo.

Conflito conhecido para declarar o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
(suscitado) competente para processar e julgar
a
Medida Cautelar Inominada n. 1039479-91.2023.8.11.0002 em que Keyla Cristina de Almeida formulou em desfavor de Polyana Marcela Pincegher.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024